Tribunal: TJBA
Processo: 8000677-71.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000677-71.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: EDNACY LOPES DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

PJ8

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE URUÇUCA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO DE DESCANSO. TEMA 1.241 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVELIA E ÔNUS DA PROVA. DIREITO COMPROVADO POR FICHAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS E MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Uruçuca contra sentença proferida em ação de obrigação de pagar movida por Ednacy Lopes dos Santos da Silva, servidora pública municipal (professora).

2. Pedido principal: pagamento de diferenças retroativas e futuras referentes ao terço constitucional de férias, que deve ser calculado sobre 45 dias (conforme Lei Municipal nº 467/2009), mas que vinha sendo pago pelo Município apenas com base em 30 dias.

3. O Município alega a impossibilidade de presunção por revelia contra a Fazenda Pública, presunção de legalidade dos atos administrativos e falta de prova do inadimplemento, pedindo a improcedência da ação ou redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões principais em discussão: (i) definir a base de cálculo do terço constitucional de férias para professores com direito a 45 dias de descanso; e (ii) analisar se a autora cumpriu seu ônus probatório quanto à ausência do pagamento integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Municipal nº 467/2009 garante 45 dias de férias anuais aos professores em função docente.

6. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1.241 (RE 1.400.787), fixou entendimento vinculante de que o adicional de 1/3 (um terço) previsto na Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias estabelecido por lei, ainda que superior a 30 dias.

7. Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).

8. A autora comprovou, por meio de fichas financeiras emitidas pelo próprio ente público, que o pagamento era realizado a menor. O Município não apresentou qualquer documento que comprovasse o cumprimento integral de sua obrigação financeira, não se desincumbindo de seu ônus.

9. A fixação de honorários em 15% na origem respeitou os critérios legais e a proporcionalidade, não merecendo redução, comportando, ao revés, a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: a) O pagamento do terço constitucional deve incidir sobre a integralidade do período de férias garantido por lei local, inclusive quando superior a 30 dias, conforme Tema 1.241 do STF; b) Comprovado o direito do servidor por meio de documentos financeiros oficiais, recai sobre a Administração Pública o ônus de demonstrar o correto adimplemento da verba, não bastando a mera presunção de legalidade de seus atos para afastar o direito à cobrança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000677-71.2025.8.05.0269
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE URUÇUCA
e, como parte apelada,
EDNACY LOPES DOS SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça